Tribunal: STJ
Processo: 2284396-57.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478741 - SP (2023/0356031-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO TALIBERTI
ADVOGADOS
: THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - SP406261
GUILHERME GERALDI SILVA SAMPAIO - SP356698
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ANA ROSA VICINANCA ORESTES TALIBERTI
INTERES.
: AUGUSTO TALIBERTI FILHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da penhora
do imóvel encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ffd2556-81a9-4c95-9040-51cd65c6ef42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478741 - SP (2023/0356031-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO TALIBERTI
ADVOGADOS
: THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - SP406261
GUILHERME GERALDI SILVA SAMPAIO - SP356698
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ANA ROSA VICINANCA ORESTES TALIBERTI
INTERES.
: AUGUSTO TALIBERTI FILHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da penhora
do imóvel encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUGUSTO TALIBERTI contra a
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em virtude da
incidência da Súmula no 7/STJ.
Nas presentes razões, o agravante afirma que não pretende o reexame de
provas, mas a sua revaloração jurídica, com o reconhecimento da violação dos arts.
833, VIII, do Código de Processo Civil, 1o do Estatuto da Terra e 1o da Lei no 8.009
/1990.
Reitera as razões dos recursos interpostos anteriormente.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 585/601).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne aos arts. 833, VIII, do Código de Processo Civil, 1o do
Estatuto da Terra e 1o da Lei no 8.009/1990, o Colegiado local, à luz da prova dos
autos, afastou a impenhorabilidade do imóvel, por não se encaixar na definição de
pequena propriedade rural e por ter sido dado como garantia em outras operações de
Documento eletrônico VDA50128848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:54
Código de Controle do Documento: 3ba714ea-d6c7-4b6e-8301-56cafc95797b

crédito, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"(...)
Sem razão o agravante ao pretender a impenhorabilidade do
imóvel, pois não há que se falar em pequena propriedade rural. No caso, a
propriedade possui área superior a quatro módulos fiscais, conforme
indicado pela matrícula, não se aplicando a suscitada
.
impenhorabilidade
Registra-se que, com base em jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, não há propriamente definição legal da extensão da
chamada 'pequena propriedade rural'. Essa extensão varia de local a local e
no geral toma-se como base um módulo fiscal, entendido como extensão
mínima suficiente para que o proprietário e sua família desenvolvam a
atividade econômica no campo.
Inaceitável a tese de que tratando-se de propriedades contíguas,
deve prevalecer o limite de quatro módulos fiscais, segundo previsto no art.
4o, II, 'a', da Lei no 8.629/93, pois conforme já assentou o colendo Superior
Tribunal de Justiça: '(...) se um módulo fiscal, definido pelo Estatuto da
Terra, compreende a extensão de terras rurais, mínima, suficiente e
necessária, de acordo com as especificidades da região, para que o
proprietário e sua família desenvolvam a atividade econômica inerente ao
campo, não há razão para se adotar o conceito de pequena propriedade rural
constante da Lei n. 8.626/93 (voltado à desapropriação para fins de reforma
agrária), o qual simplesmente multiplica em até quatro vezes a porção de
terra que se reputa mínima e suficiente' (REsp no 1007070/RS, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, J.
, DJe
)
19/08/2010
01/10/2010
(...)
Portanto, razão não se vê para a pretendida extensão da
impenhorabilidade.
Demais disso, o imóvel já foi dado como garantia em outras
operações, e, se assim foi, não há que se falar de impenhorabilidade,
mesmo por invocação alusiva a bem de família, porque a situação
"
reflete exceção ressalvada pela própria lei que rege a matéria (e-STJ
fls. 326/327 - grifou-se).

Nesse contexto, é inviável a esta Corte rever o entendimento firmado pela
instância ordinária, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado
em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Anota-se, por fim, ser incabível a aplicação da multa requerida em
contrarrazões, pois não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:54
Código de Controle do Documento: 3ba714ea-d6c7-4b6e-8301-56cafc95797b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.478.741 / SP
Número Registro: 2023/0356031-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003843520208260360 100038435202082603603382020 22843965720218260000 3382020
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUGUSTO TALIBERTI
ADVOGADOS : THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - SP406261
GUILHERME GERALDI SILVA SAMPAIO - SP356698
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ANA ROSA VICINANCA ORESTES TALIBERTI
INTERES.
: AUGUSTO TALIBERTI FILHO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUGUSTO TALIBERTI
ADVOGADOS : THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - SP406261
GUILHERME GERALDI SILVA SAMPAIO - SP356698
Documento eletrônico VDA50972608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:09
Código de Controle do Documento: 477c8b9b-6812-41c0-abbd-ea9af3fbf007

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ANA ROSA VICINANCA ORESTES TALIBERTI
INTERES.
: AUGUSTO TALIBERTI FILHO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:09
Código de Controle do Documento: 477c8b9b-6812-41c0-abbd-ea9af3fbf007